Tribunal: TJES
Processo: 5003839-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Efeitos; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003839-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003839-51.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A
Advogados do(a) AGRAVADO: VITOR LOMBA SANT ANNA - ES14718, VINICIUS FREGONAZZI TAVARES - ES17790-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – HIFA contra o acórdão (evento 1830429) que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a liminar mandamental deferida em favor do agravante INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE – INGES.

O embargante aduz que o julgado padece de “contradição em relação ao vasto arcabouço probatório documental constante nos autos”.

Afirma que “todos os documentos exigidos pelo Edital foram apresentados, notadamente aqueles que a parte Agravada/Embargada alega – sem razão – não terem sido apresentados”.

Defende que “a Escrituração Contábil Fiscal – que se destina a obter informações relativas a todas as operações que possam influenciar na saúde econômico-financeira da Pessoa Jurídica – foi devidamente apresentada (Períodos de Escrituração 2018 e 2019) com seus respectivos recibos de entrega de escrituração contábil digital (ECD) por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, recebidas online pelo Agente Receptor SERPRO, com os competentes números de recibos eletrônicos que autenticam a entrega de tais documentos perante à RFB, conforme acostado nos IDs: 939054 e 939055 desses autos”.

Assinala que, “no que se refere aos ‘Termos de Abertura e Encerramento’, estes foram juntados em ID: 939058 (pág. 01-57: Período de Escrituração 01/2018 a 12/2018; pág. 58-112: Período de Escrituração 01/2019 a 12/2019), relatórios gerados pelo Sistema SPED, com seus devidos comprovantes de recibo que comprovam a autenticidade dos mesmos, nos termos do Decreto nº 9.555/2018”.

Sustenta que “não há que se falar em apresentação de ‘balanço patrimonial no modo rascunho sem qualquer identificação do número de recibo que autentica a entrega’, como alegou a Agravada. Tampouco que a administração pública deixou de seguir corretamente os termos do edital.”

Frisa que “NÃO deixou (...) de proceder com encaminhamento da Escrituração Contábil via Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). A confirmação do recebimento via SPED desta documentação consta nos IDs: 939054 e 939055 e 939058”.

Menciona que “diante do período de publicação do edital de Chamamento Público SESAVA 001/2019, por certo que aos documentos de qualificação econômico-financeira, em especial o balanço exigido, seria o do ano de 2018, cuja prestação de contas se deu dentro do prazo legal (abril de 2019)”.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no sentido de oportunizar o contraditório à parte contrária (evento 2387498).

Intimado, o embargado não se manifestou conforme certidão do evento 3463282.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no evento 3490231, pelo desprovimento do recurso, ressaltando que “a suposta contradição indicada pelo Embargante não advém de qualquer falta de coerência na decisão dessa Corte, mas de sua discordância quanto à lidimidade de as instruções normativas emitidas pela Receita Federal servirem para regulamentar a forma de comprovação de sua capacidade financeira, tendo em vista não constituírem ‘lei’ em sentido estrito. Assim, a suposta contradição está marcada pela discordância do Recorrente quanto à aptidão dessa espécie de ato normativo em limitar o espectro interpretativo de uma lei em sentido estrito, adicionando exigências para a comprovação de sua capacidade financeira que não contempladas pela ‘lei’”.

Contrarrazões apresentadas no evento 3515975, cuja intempestividade foi certificada no evento 3531005.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – HIFA contra o acórdão (evento 1830429) que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a liminar mandamental deferida em favor do agravante INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE – INGES.

O embargante aduz que o julgado padece de “contradição em relação ao vasto arcabouço probatório documental constante nos autos”.

Afirma que “todos os documentos exigidos pelo Edital foram apresentados, notadamente aqueles que a parte Agravada/Embargada alega – sem razão – não terem sido apresentados”.

Defende que “a Escrituração Contábil Fiscal – que se destina a obter informações relativas a todas as operações que possam influenciar na saúde econômico-financeira da Pessoa Jurídica – foi devidamente apresentada (Períodos de Escrituração 2018 e 2019) com seus respectivos recibos de entrega de escrituração contábil digital (ECD) por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, recebidas online pelo Agente Receptor SERPRO, com os competentes números de recibos eletrônicos que autenticam a entrega de tais documentos perante à RFB, conforme acostado nos IDs: 939054 e 939055 desses autos”.

Assinala que, “no que se refere aos ‘Termos de Abertura e Encerramento’, estes foram juntados em ID: 939058 (pág. 01-57: Período de Escrituração 01/2018 a 12/2018; pág. 58-112: Período de Escrituração 01/2019 a 12/2019), relatórios gerados pelo Sistema SPED, com seus devidos comprovantes de recibo que comprovam a autenticidade dos mesmos, nos termos do Decreto nº 9.555/2018”.

Sustenta que “não há que se falar em apresentação de ‘balanço patrimonial no modo rascunho sem qualquer identificação do número de recibo que autentica a entrega’, como alegou a Agravada. Tampouco que a administração pública deixou de seguir corretamente os termos do edital.”

Frisa que “NÃO deixou (...) de proceder com encaminhamento da Escrituração Contábil via Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). A confirmação do recebimento via SPED desta documentação consta nos IDs: 939054 e 939055 e 939058”.

Menciona que “diante do período de publicação do edital de Chamamento Público SESAVA 001/2019, por certo que aos documentos de qualificação econômico-financeira, em especial o balanço exigido, seria o do ano de 2018, cuja prestação de contas se deu dentro do prazo legal (abril de 2019)”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado concluiu que “a administração pública deixou de seguir corretamente os termos do edital do certame, pois não fora identificada na documentação carreada ao recurso a cópia da Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida via Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) pelo licitante Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) e que deveria integrar a documentação ofertada na ‘fase de habilitação’”.

Constatou-se que: “Não havendo o encaminhamento da Escrituração Contábil Digital (ECD) via Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), tampouco a confirmação do seu recebimento via SPED, é de se concluir que o licitante HIFA descumpriu as obrigações editalícias e, via de consequência, deveria ter sido desclassificado pela administração pública”.

No voto condutor do julgado embargado, foi assinalado que "ao prestar informações para subsidiar o julgamento dos recursos administrativos interpostos pelo ora agravado [embargado] ainda na fase licitatória, o parecer contábil emitido pelo Sr. Antônio Quirino Belém Rabelo, contador CRC 012178-O, limitou-se a declarar que o HIFA apresentou o Balanço Patrimonial junto ao relatório, o que não satisfaz a exigência da receita federal e do edital de chamamento”.

Conforme manifestação da douta Procuradoria de Justiça no evento 3490231, “a suposta contradição indicada pelo Embargante não advém de qualquer falta de coerência na decisão dessa Corte, mas de sua discordância quanto à lidimidade de as instruções normativas emitidas pela Receita Federal servirem para regulamentar a forma de comprovação de sua capacidade financeira, tendo em vista não constituírem ‘lei’ em sentido estrito. Assim, a suposta contradição está marcada pela discordância do Recorrente quanto à aptidão dessa espécie de ato normativo em limitar o espectro interpretativo de uma lei em sentido estrito, adicionando exigências para a comprovação de sua capacidade financeira que não contempladas pela ‘lei’”.

Anote-se que a menção do embargante aos documentos constantes do agravo interno, julgado prejudicado, ou mesmo dos próprios embargos de declaração, não afasta as conclusões do julgado embargado, que entendeu não comprovada na fase de habilitação do certame a documentação exigida pelo edital, pelos motivos já expostos.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. A menção do embargante aos documentos constantes do agravo interno, julgado prejudicado, ou mesmo dos próprios embargos de declaração, não afasta as conclusões do julgado embargado, que entendeu não comprovada na fase de habilitação do certame a documentação exigida pelo edital.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.